Tribunal: TJBA
Processo: 8015239-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015239-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CRAP PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): GERFSON NEY AMORIM PEREIRA JUNIOR, NATHALIA SOUZA ALMEIDA AGRAVADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. DEFEITO NO VEÍCULO DE USO EMPRESARIAL. VÍCIO OCULTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. ART. 300, DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8015239-19.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CRAP PATRIMONIAL LTDA e como agravados STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator